Tribunal: TJDFT
Processo: 0727768-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender os efeitos da sentença condenatória aos bens particulares da sócia agravante.

2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve se efetuar em autos apartados, ficando a cargo do Juízo de origem aferir os requisitos do seu cabimento, nos termos do art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial em prejuízo de terceiros

3. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

4. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada (o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. O Código também esclarece, no art. 136, que “concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”.

5. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de deferimento liminar do pedido.

6. Precedentes Turmário: “(...) o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios, resguardando-se, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório. Assim, deve-se dar prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado, procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil. (07024377420188070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 9/11/2018). 6.1. “(...) a desconsideração da personalidade jurídica figura como incidente processual de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação da pessoa jurídica objeto do incidente e seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07014671120178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/07/2017).

7. Recurso provido.